Tribunal: STF
Processo: ARE 1559843
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O objetivo da caução prevista no art. 835 do CPC/1973 é a garantia do recebimento dos honorários e o pagamento das custas do autor vencido, quando ainda indefinido o direito e consequentemente inexistente título executivo líquido, certo e exigível, dada a maior dificuldade do recebimento dessas verbas de devedor não residente no país. 1.1. O diploma processual de 1973 dispensava a caução, expressamente, nos casos de execuções de título executivo extrajudicial e nas reconvenções. A exceção deve igualmente valer para as execuções de título judicial, dada a certeza e a liquidez do direito. Precedentes específicos da Quarta Turma sobre o tema. 2. Na forma da jurisprudência do STJ, as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes. 2.1. Hipótese em que a questão atinente à legitimidade, apesar de constituir matéria de ordem pública, foi apreciada por decisão não recorrida, a denotar a preclusão da questão. 3. Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 179).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 203). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e a al. i do inc. I do art. 105 da Constituição da República. 



    Argumentou que “a titularidade dos exequentes para a propositura da ação não decorreu de mera substituição do sujeito ativo, ‘mas de outorga de crédito mediante declaração de juízo falimentar estrangeiro’. Ou seja, a decisão judicial alienígena, realizada pelo Juízo de Falências do Cantão de Genebra, Suíça, outorgou o crédito aos Recorridos, logo, a sua legitimidade vem de uma decisão judicial estrangeira” (fls. 19-20, e-doc. 213).



    Afirmou que “referida decisão judicial não passou pelo crivo das autoridades brasileiras, já que a decisão não passou pela devida homologação junto ao Superior Tribunal de Justiça” (fl. 20, e-doc. 213).



    Pediu fosse o recurso extraordinário provido para "reconhecer a ilegitimidade ativa dos Requeridos que estão se valendo de uma cessão de crédito feita por Juízo Falimentar estrangeiro sem a devida homologação por parte do Superior Tribunal de Justiça para que possa ter efeito em território nacional” 
(fl. 21, e-doc. 213).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral, sendo o recurso inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 223).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “se defende no recurso extraordinário é que após a homologação de uma sentença arbitral aqui no Brasil, houve, em um processo judicial falimentar, na Suíça, a cessão do crédito oriunda daquela decisão arbitral para terceiros. Tal cessão foi autorizada por uma decisão alienígena proferida em um processo falimentar e não foi homologada pela Justiça Brasileira” (fl. 6, e-doc. 229).



    Assevera que “não se faz necessário o exame de qualquer matéria infraconstitucional, sendo a violação direta, frontal e expressa do texto constitucional” (fl. 7, e-doc. 229).



    Assinala pretender “apenas a valoração jurídica de fatos incontroversos e explicitamente constantes do acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 229).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante (...).



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



      Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.946-1.949): (...).



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. Do mesmo modo, o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. No Tema n. 660 do STF, a Suprema Corte fixou a seguinte tese (...).



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660. 



    É o que se observa do trecho do acórdão recorrido supra mencionado. 



    4. Ademais, o STF definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional ‘quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática’. 



    Essa é a conclusão consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a Suprema Corte asseverou: (...).



    No presente caso, conforme as razões contidas no excerto do julgado acima transcrito, a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição dependeria da análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895. 



    Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória. 



    5. Outrossim, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da ausência de homologação da sentença estrangeira, o que consubstanciaria violação do art. 105, I, i, da Constituição Federal, estando o acórdão recorrido fundamentado, também, na forma da transcrição já realizada.



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 165, 458, e 535, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).



    Em caso semelhante, assim já decidiu o STF (...).



    6. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso” (fls. 2-6, 
e-doc. 223).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral.



    7. Sobre a alegada contrariedade à al. i do inc. I do art. 105 da Constituição da República, na espécie vertente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “‘2. Em igual sentido, entende-se ser inviável o conhecimento do apelo em relação à aludida afronta aos arts. 286, 288, 290 e 654, § 1º do CC/02, 2º e 3º do Decreto-Lei 857, 17 do CPC/2015 e 15, ‘e’, da LINDB, na medida em que tais discussões restaram preclusas. 



    Conforme explicitado na decisão recorrida, trata-se, no caso, de agravo de instrumento manejado contra decisão de fls. 427-430, e-STJ, que rejeitou exceção de pré-executividade manejada pela ora recorrente. 



    Na oportunidade, o juízo de direito, em decisão proferida em 11.09.2012, afastou todas as teses suscitadas pela executada, quais sejam: (i) a falta de depósito prévio de caução prevista no art. 835 do CPC/1973, (ii) ausência de procuração, (iv) prescrição da pretensão de promover a execução do título executivo; e (v) ilegitimidade ativa, diante da inviabilidade de cessão do crédito. 



    No âmbito do agravo de instrumento que deu origem ao presente inconformismo, oposto em 26.09.2012, o insurgente repisa as teses abordadas na objeção de pré-executividade. 



    O Tribunal local, no acórdão de fls. 515-521, e-STJ, publicado em 26.03.2013, limitou-se a afirmar ser impossível a rediscussão do mérito de sentença estrangeira homologada pelo STJ. 



    Contra tal decisum, foram opostos embargos de declaração 
(fls. 523-528, e-STJ), nos quais a ora insurgente pugnou pela necessidade de manifestação sobre os temas suscitados na exceção de pré-executividade. Tais aclaratórios, contudo, não foram acolhidos, sob o fundamento de que não haveria qualquer omissão a ser sanada. Irresignada, a ora recorrente manejou recurso especial, no qual, dentre outras questões, alegava negativa de prestação jurisdicional. 



    O apelo extremo foi provido a partir de decisão monocrática exarada em 17.06.2016 (fls. 820-824, e-STJ), com a consequente determinação de rejulgamento dos embargos de declaração. 



    Em acórdão publicado em 23.02.2017 (fls. 835-862, e-STJ), o Tribunal local promoveu novo julgamento da causa, no qual enfrentou as teses suscitadas no agravo de instrumento, rejeitando-as. 



    2.1. Todavia, da análise do Recurso Especial n. 1.490.549/CE, conexo ao presente caso, verifica-se que em 29.05.2013, pouco após o manejo da exceção pré-executividade em testilha, a ora recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou as teses de excesso de execução e, novamente, ilegitimidade ativa dos exequentes, ante a inviabilidade de cessão de direitos fixados em sentença estrangeira homologada. 



    No aludido feito, o juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 08.03.2013 (fls. 577-579, e-STJ do REsp 1490549/CE), afastou a referida ilegitimidade ativa dos exequentes, sob o fundamento de que não seria necessária nova homologação de sentença para o reconhecimento dos ora exequentes como sucessores do direito de crédito ora perseguido. 



    Tal posicionamento foi confirmado pelo Tribunal a quo, em acórdão proferido em 26.09.2013. 



    Contra tal decisum, a parte ora recorrente opôs recurso especial no qual tão somente alega omissões quanto a teses relacionadas à ilegal venda, por parte da empresa Aiglon, de mercadorias pertencentes à exequente, bem como sobre suposto excesso de execução. Não houve insurgência por parte da ora recorrente quanto ao tema da ilegitimidade ativa dos exequentes. 



    Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho, no qual se vislumbra o pedido contido no recurso especial oposto nos autos do REsp 1.490.549/CE (fls. 703-704, e-STJ, daqueles autos):



    ‘Por todo o exposto, a Recorrente requer seja admitido e processado o presente Recurso Especial, interposto com fulcro no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, a fim de que seja declarada a flagrante contrariedade e negativa de vigência ao art. 535, II do CPC e aos art. 165 e 458, também do CPC, por parte do acórdão recorrido, para que, seja reconhecida a omissão do julgado recorrido na análise de questão fundamental posta a seu crivo, mesmo após o ajuizamento de embargos de declaração, e consequentemente, impondo-se seja anulado o acórdão recorrido e determinado ao Tribunal a quo que, vencendo a inaceitável omissão, analise a demonstração de venda ilegal das mercadorias ela empresa Aiglon e seus efeitos na execução do acórdão arbitrai, já que se trata das mesmas mercadorias que deram origem ao credito impugnado, bem como, analise a demonstração de excesso de execução’.



    Constata-se, portanto, que a questão atinente à ilegitimidade ativa dos exequentes, em que pese também tenha sido abordada no acórdão exarado nos presentes autos, datado de 2017, constitui matéria já acobertada pelo trânsito em julgado no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença conexo, ocorrido no ano de 2013. 



    Diante desse cenário, entende-se que, não obstante as alegações formulada pela ora recorrente em sede de agravo interno, houve, de fato, a preclusão da questão. Relembra-se, por oportuno, que mesmo as matérias de ordem pública, tal como a legitimidade, embora possam ser apreciadas a qualquer tempo, submetem-se à preclusão quando decididas no curso da relação processual. Precedentes: [...] 



    Logo, também nesse ponto, deve-se manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, na medida em que, de fato, houve a preclusão das questões ora suscitadas, à luz do particular desenvolvimento do processo acima narrado” (fls. 8-11, e-doc. 179).



    Na fundamentação do acórdão dos embargos de declaração, o Ministro Relator reiterou que, “no caso em tela, restou consignado nos votos externados no julgamento da controvérsia, de modo claro e fundamentado, ser impossível o conhecimento do apelo no que toca à ilegitimidade ativa dos exequentes, em razão da preclusão da matéria nos presentes autos” (fl. 5, 
e-doc. 203).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a preclusão da matéria atinente à ilegitimidade ativa demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E VARIAÇÃO CAMBIAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 852.199-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2015).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Homologação de Sentença Estrangeira. Cumprimento de Requisitos. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deferiu a homologação de sentença estrangeira. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.530.248-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.3.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.496.450-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. 
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 945.680-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora